Tribunal: TJDFT
Processo: 0014203-53.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0014203-53.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF, SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram do Superior Tribunal de Justiça, com a determinação de que seja analisada a possibilidade de homologação dos acordos firmados pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF com diversos sindicatos, considerando apenas os limites da Carta de Representação Sindical de cada um deles (ID 54092104). No despacho de ID 56224809, determinou-se a juntada do termo de transação firmado com o SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF. Sobreveio a petição e documento de IDs 56478457 e 56478458. Brevemente relatados, decido. As partes demonstraram interesse na composição, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo. Em atenção à determinação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, registro a regularidade dos acordos celebrados entre as seguintes entidades: - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL – SINDENFERMEIRO/DF (ID 25589857), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24122800 e 25589858), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 14481843 – Pág. 39); - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICOS/DF e SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL – SODF/DF (ID 25590319), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (respectivamente, IDs 24122800, 25590320 e 14481838 – Pág. 281), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (IDs 14481841 – Pág. 276 e 25590321 – Pág. 26); - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER/DF (ID 25590324), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24122800 e 25590325), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 25590327); - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDRETA/DF (ID 25590331), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24122800 e 25590333), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 25590339); - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – SINDIVACS/DF (ID 25590341), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24122800 e 25590344), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 25590343). - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS BIOMÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDBIOMÉDICOS/DF (ID 25590349), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24122800 e 25590350), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 25590353); - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF e SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF (ID 56478458), devidamente assinado pelos interessados e/ou procuradores com poderes específicos (IDs 24802912 e 25590314), em conformidade com a Carta de Representação Sindical (ID 14481837 – Pág. 274); Ante o exposto, HOMOLOGO os acordos celebrados, a fim de que surtam os efeitos legais, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 13 de março de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator